Tribunal: TJDFT
Processo: 0711829-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711829-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: BRUNO DE JESUS MORAIS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 16002476, pags. 3/13), interposto pelo Autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a decisão interlocutória (ID 60205860 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, com pedido de antecipação de tutela, n. 0709242-69.2020.8.07.0001, requerida em desfavor de BRUNO DE JESUS MORAIS – EIRELI, deferiu a liminar, advertindo, contudo, sobre a impossibilidade da remoção do “bem para outra unidade da federação sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que: i) a lei que disciplina a busca e apreensão é enfática e não exige a prévia comunicação ao Juízo para retirada do bem da comarca, uma vez que, transcorrido o prazo para purgação da mora, haverá consolidação da propriedade em nome do credor, nos termos dos arts. 2o, caput, 3o, § 1o, ambos do Decreto-Lei n. 911/69, c/c, art. 1.228 do Código Civil; ii) por conseguinte, a probabilidade do direito resta demonstrada; e iii) outrossim, o perigo de dano grave decorre do fato desta condicionante, sem previsão legal, obstaculizar a saída do seu bem dos limites do Distrito Federal. Ao final, requer o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “dando-lhe provimento para reformar em parte a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo ao condicionar que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida por AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL”. No mérito, requer o conhecimento e provimento deste recurso, confirmando o deferimento da tutela antecipada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16002477, pags. 14/15). Representação processual do Agravante (ID 16002479, pags. 22/32). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal De início, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, subsume-se às regras de direito processual civil que a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II, e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Portanto, esta tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Diante desta ordem de idéias e de fundamentos legais, em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, a ponto de antecipar os efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que, após o prazo de purgação da mora, o veículo objeto da garantia poderá sair dos limites do Distrito Federal, sem prévia comunicação, ao juízo a quo. Vejamos. Assim, verifica-se que a controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de o Juízo a quo proibir a retirada do veículo do Distrito Federal, até ulterior determinação, a fim de ensejar eventual restituição, em caso de pagamento da dívida. Com efeito, o caso em tela é disciplinado pelo Decreto-Lei 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (...) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. Por conseguinte, nos termos deste Decreto-Lei, uma vez caracterizada a mora nas obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária e consolidada a propriedade na pessoa do credor fiduciário, este poderá dispor, livremente, da coisa. Assim, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato celebrado (art. 2o). Portanto, a Lei em questão não estabelece a necessidade de prévia autorização judicial para retirada do veículo da comarca ou da circunscrição judicial, entre o período que media do efetivo cumprimento da liminar ao dies ad quem para a purgação da mora, caso não purgada a mora dentro deste prazo, conforme se depreende da advertência constante da decisão agravada. Assim, não há amparo legal para a ressalva feita pelo Juízo a quo, bem como o Decreto-Lei não está em desarmonia com o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é concedido prazo para purgação da mora. Além disso, os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei supra prevêem forma de ressarcimento ao devedor em caso de improcedência da ação e caso o veículo esteja alienado ao tempo desta. Colaciono julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a agravante questiona a proibição, imposta pela decisão ora impugnada, de alienar, ou mesmo de remover do Distrito Federal o bem objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pela devedora no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo em caso de disposição expressa em contrário no contrato celebrado entre as partes (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231470, 07176940820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1199495, 07049611020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019) Por conseguinte, ao contrário do que se depreende da advertência constante da decisão agravada, existe a probabilidade do direito de obter o provimento do pedido do Agravante de retirar, dos limites territoriais do Distrito Federal, o bem objeto da garantia, sem a necessidade de prévia autorização do juízo a quo, após o período da purgação da mora. Ultrapassada a análise do requisito da probabilidade do direito, resta verificar a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Sobre este requisito da concessão da antecipação de tutela, verifica-se que o Agravante defende que a manutenção da decisão agravada ensejar-lhe-á “a depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração até o pronunciamento da autorização judicial”. Nesse sentido, novamente, verifica-se que assiste razão ao Agravante, em razão do fato de tratar-se de veículo zero quilômetro, bem como de já na primeira parcela, a Agravada ter tornado-se inadimplente e sido constituída em mora. Portanto, também, emerge dos autos a comprovação do risco de dano grave ou ao resultado do processo, pois, conforme sustenta Agravante, com o passar do tempo, deprecia-se o valor do seu bem. Por conseguinte, a alienação do mesmo poderá não bastar para o adimplemento do seu crédito e de todas as despesas incorridas para reavê-lo, nos termos do art. 2o, caput, do Decreto-Lei 911/1969 Assim, depreende-se que o Agravante, nos termos da argumentação apresentada neste agravo de instrumento, conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Nesse sentido, esta relatoria verifica a probabilidade do direito vindicado; salientando que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, de modo que o Agravante fica autorizado a retirar o veículo do Distrito Federal, caso decorrido in albis o prazo para purgação da mora, nos termos dos arts. 2o, caput, e 3o, § 1o, ambos do Decreto-Lei n. 911/69. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a Agravada, uma vez que ainda não foi citada nos autos de origem. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos do art. 1.017, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos, para a elaboração de voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2020 23:37:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador